Tribunal: TJMT
Processo: 1079136-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079136-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOUGLAS LEITE DA SILVA - CPF: 033.797.711-98 (RECORRENTE), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079136-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079136-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Douglas Leite da Silva

Recorrido:
Banco Votorantim S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTA CAUSA COMPROVADA POR ATESTADO MÉDICO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 20 do FONAJE, em razão de sua ausência injustificada na audiência de conciliação. O recorrente alegou ter sido acometido por crise de ansiedade no dia da audiência, apresentando atestado médico como justificativa. Requereu a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de atestado médico no dia subsequente à audiência de conciliação configura justa causa para justificar a ausência do autor, ensejando a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência do autor na audiência de conciliação, por si só, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95.

4.

No entanto, a apresentação de atestado médico no dia subsequente à audiência, contendo CID, assinatura, número de CRM do profissional e indicação de que o recorrente encontrava-se medicado, comprova a ocorrência de evento imprevisível e insuperável, caracterizando justa causa.

5.

O reconhecimento da justa causa impõe a anulação da sentença extintiva e a redesignação da audiência, conforme precedentes das Turmas Recursais e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência do autor em audiência de conciliação, justificada por atestado médico apresentado no dia subsequente, configura justa causa.

2.

A existência de justa causa impõe a anulação da sentença extintiva e a devolução dos autos ao Juizado de origem para o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, artigo 51, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1032218-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025, DJE 31.01.2025.
TJMT, N.U 1012219-27.2023.8.11.0006, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 19.08.2024, DJE 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079136-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079136-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Douglas Leite da Silva

Recorrido:
Banco Votorantim S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Douglas Leite da Silva
.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença (
Id. 275887890): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento do Enunciado 20 do FONAJE
e
artigo 51, inciso I, da Lei 9099/95.

Recurso Cível Inominado
(Id. 275887895): defende que a ausência na audiência de conciliação se deu por motivo de saúde.

Contrarrazões
(Id. 275888353):

requer que seja negado provimento ao recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079136-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079136-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Douglas Leite da Silva

Recorrido:
Banco Votorantim S.A.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual busca reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 51, inciso I, da Lei 9099/95,
em razão de sua ausência em audiência de conciliação.

O recorrente, em suas razões recursais, alega que, no dia designado para a audiência, foi acometido por uma crise de ansiedade intensa, o que teria impossibilitado sua presença na audiência.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor juntou atestado médico (Id. 275887899), do qual consta a informação de que se encontrava medicado no dia da audiência, o Código de Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como assinatura e o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do profissional responsável, corroborando a justificativa apresentada pelo recorrente.

Dessa forma, o atestado médico apresentado em dia subsequente à audiência constitui justa causa, configurando evento imprevisível e insuperável, ensejando a nulidade da audiência e a consequente necessidade de sua redesignação.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA JUSTIFICADA POR ATESTADO MÉDICO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA RECONHECIDA. REDESIGNAÇÃO DETERMINADA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medida liminar de reintegração de posse e redesignação de audiência de justificação prévia em ação possessória, sob o fundamento de ausência de comprovação de posse e esbulho. II. Questão em Discussão:. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o indeferimento da redesignação da audiência de justificação prévia, por ausência justificada do advogado, caracteriza cerceamento de defesa e (ii) se estavam presentes os requisitos para a concessão de liminar possessória. III. Razões de Decidir: O atestado médico apresentado no dia subsequente à audiência constitui justa causa, configurando evento imprevisível e insuperável, conforme o art. 393 do CC, ensejando a nulidade da audiência e a necessidade de redesignação. A liminar possessória foi corretamente indeferida, ante a ausência de prova inequívoca de posse anterior e esbulho, podendo os elementos probatórios ser melhor apresentados na audiência futura. A existência de ações de usucapião em trâmite torna necessária maior dilação probatória para análise do direito possessório. IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: "1.
A ausência justificada por atestado médico configura justa causa para a redesignação de audiência de justificação prévia.
(...) (N.U 1032218-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito. 2- In casu, a reclamante não compareceu à audiência de conciliação no horário agendado, no entanto, apresentou justo motivo a ensejar o não comparecimento, conforme atestado médico. 3- Recurso conhecido e provido. (N.U 1012219-27.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)”.

Por conseguinte, a sentença deve ser anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 28/04/2025